Tribunal: STF
Processo: ARE 1456847
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo seletivo para o ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz. Limite etário. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Exame das cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula nº 279/STF.



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu mandado de segurança.



     2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e examinar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF).



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     4. Agravo interno a que se nega provimento.